Tribunal: TJES
Processo: 5007039-09.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007039-09.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SERGIO DO ROSARIO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

RECURSO INOMINADO nº:
5007039-09.2024.8.08.0006

Recorrente:
BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido:
SERGIO DO ROSARIO PEREIRA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JUNTADA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE (TEMA 958/STJ). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. GRAVAME REGISTRADO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM TERMO APARTADO, PORÉM COM REPLICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE AUTÔNOMA. VENDA CASADA CONFIGURADA (TEMA 972/STJ). RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO A TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Aracruz , que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a parte autora,
SERGIO DO ROSARIO PEREIRA
, ajuizou ação revisional questionando a legalidade de cobranças em contrato de financiamento de veículo, especificamente: Seguro Prestamista, Tarifa de Avaliação de Bens e Tarifa de Registro de Contrato.

A r. sentença condenou o banco recorrente a restituir, de forma simples, o valor total de R$ 1.483,35, referente às tarifas supracitadas, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e venda casada do seguro.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta:

Legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem:
Afirma que o serviço foi prestado, juntando aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" que comprova a pesquisa de restrições e gravames.

Legalidade da Tarifa de Registro:
Alega que houve o efetivo registro do gravame junto ao órgão competente, conforme comprovante anexo (SNG).

Validade do Seguro:
Defende a inexistência de venda casada, apontando que a contratação foi opcional (opção "SIM" no contrato) e formalizada mediante "Proposta de Adesão" em termo apartado e assinado pelo autor.

Taxa Selic:
Requer a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros, conforme legislação civil vigente.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, sendo o mesmo tempestivo e com preparo devidamente recolhido (conforme certidão nos autos).

O cerne da questão recursal reside na verificação da legalidade das cobranças e na efetiva comprovação da prestação dos serviços atrelados a elas.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que assiste razão ao Recorrente, merecendo a r. sentença ser reformada, pelos fundamentos que passo a expor.

A sentença recorrida fundamentou a ilegalidade da cobrança na ausência de comprovação do serviço prestado. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o Banco Recorrente logrou êxito em comprovar a efetiva realização da avaliação.

Conforme se extrai do documento intitulado
"Termo de avaliação de veículo"
, anexado à defesa e reiterado no recurso (ID nº 14890340), a instituição financeira realizou pesquisa detalhada sobre o bem dado em garantia (Fiat Palio Fire, Placa HBM4C86), verificando chassi, existência de leilões, débitos de IPVA, multas e restrições financeiras junto à base nacional em 02/12/2022.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 958 (REsp 1.578.553/SP)
, fixou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

In casu
, havendo a prova documental do serviço de análise cadastral e securitária do veículo (laudo de avaliação), não há que se falar em abusividade. O valor cobrado (R$639,00) não se mostra discrepante da média de mercado para esse tipo de serviço técnico. Portanto, a cobrança é lícita e deve ser mantida.

No mesmo sentido, a cobrança pelo registro do contrato é válida, nos termos do mesmo
Tema 958 do STJ
, desde que o serviço seja prestado. O Recorrente comprovou a efetivação do registro do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão competente (SNG - Sistema Nacional de Gravames), conforme extrato de consulta apresentado nos autos, onde consta a inclusão do gravame e a emissão do documento. Tratando-se de despesa comprovada e inerente à garantia real do contrato, a cobrança é devida.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto ao seguro. Embora a instituição financeira tenha apresentado uma "Proposta de Adesão" em apartado, observa-se, da análise detida dos documentos, que
foi utilizada a mesma assinatura digital/biométrica do contrato de financiamento
, replicada ipsis litteris no documento do seguro.

Tal circunstância – o aproveitamento da mesma assinatura ou autenticação digital para documentos distintos em uma contratação em bloco – esvazia a tese de que houve uma opção livre e consciente do consumidor. A assinatura idêntica evidencia que a adesão ao seguro não foi um ato de vontade autônomo e separado, mas sim uma imposição atrelada à concessão do crédito, configurando a prática abusiva da
venda casada
(art. 39, I, do CDC).

O STJ, no Tema 972, veda a compulsoriedade da contratação. Ao não colher uma manifestação de vontade inequivocamente distinta para o seguro, a instituição financeira falhou em comprovar a liberdade de escolha do consumidor. Portanto, a cobrança é indevida e a sentença que determinou a restituição do valor do seguro deve ser mantida por seus próprios fundamentos neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, apenas para:

REFORMAR
a sentença no tocante às Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de restituição destes valores, ante a comprovação da prestação do serviço;

MANTER
a sentença quanto à condenação à restituição do valor cobrado a título de
Seguro Prestamista
, eis que configurada a venda casada pela ausência de adesão autônoma.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)